Tribunal: TJSP
Processo: 1021748-32.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Procedimento cirúrgico de OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO, OSTEOTOMIAS SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR e OSTEOTOMIA LE FURT I - Alegação de excesso de material – Laudo médico que justificou o material solicitado – Pretensão da autora que excluía expressamente honorários do cirurgião - Sentença mantida – Recurso a

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Procedimento cirúrgico de OSTEOPLASTIA PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU LATEROGNATISMO, OSTEOTOMIAS SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR e OSTEOTOMIA LE FURT I - Alegação de excesso de material – Laudo médico que justificou o material solicitado – Pretensão da autora que excluía expressamente honorários do cirurgião - Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0001047580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021748-32.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é apelada MILENA CRISTINA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto no: 28.557
Apelação no: 1021748-32.2018.8.26.0005
Apelante: Notredame Intermédica Saúde S.A.
Apelada: Milena Cristina Moura
Origem: 1a Vara do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz de 1a instância: Lucila Alcione Prata
Apelação Plano de saúde Obrigação de fazer
Procedimento cirúrgico de OSTEOPLASTIA
PARA PROGNATISMO, MICROGNATISMO OU
LATEROGNATISMO,
OSTEOTOMIAS
SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR e
OSTEOTOMIA LE FURT I - Alegação de excesso de
material Laudo médico que justificou o material
solicitado
Pretensão da autora que excluía
expressamente honorários do cirurgião - Sentença
mantida Recurso a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a arcar
com os custos de cirurgia indicada à autora, incluindo despesas de
internação e materiais utilizados, ao tempo que tornou definitiva a tutela
concedida e condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários ao advogado da autora, fixados em
10% do valor atribuído à causa.
Apela a NOTREDAME INTERMÉDICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
SAÚDE S.A alegando: a) houve excesso de material no pedido do
profissional particular; b) a sentença deixa margem para pagamento dos
honorários do médico particular escolhido pela autora; c) o profissional
escolhido pela apelada aceitou o parecer dos peritos do CROSP e; d)
houve indicação de médico credenciado aptos a realizar o procedimento
cirúrgico. Requer o acolhimento do recurso para julgar improcedente o
pedido.
Recurso contrarrazoado (fls.655/659)
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.
MILENA CRISTINA MOURA ajuizou ação
em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. visando realizar
procedimento
de
OSTEOPLASTIA
PARA
PROGNATISMO,
MICROGNATISMO
OU
LATEROGNATISMO,
OSTEOTOMIAS
SEGMENTARES DA MAXILA OU MALAR e OSTEOTOMIA LE FURT I.
A decisão que concedeu a tutela foi clara
no sentido de que a pretensão se limitava à utilização de nosocômio da
rede credenciada e o fornecimento de materiais.
Portanto, sequer houve pedido da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
para que a ré arcasse com os honorários do profissional que realizou o
procedimento cirúrgico
existindo inclusive declaração da apelada
neste sentido (fl. 51) de modo que a obrigação de fazer estabelecida
na sentença diz respeito às despesas de internação e materiais
utilizados na cirurgia.
O relatório médico indica a necessidade da
paciente realizar o procedimento. (conferir fls. 31/36)
O pedido de materiais foi acompanhado de
justificativa médica e a indicação para a realização do procedimento por
profissional especialista ocorreu após tentativas de outros métodos
visando sanar o problema ortodôntico da autora.
Trata-se, por outro lado, de procedimento
previsto no rol da ANS, não se justificando a recusa da ré em arcar com
os custos dos insumos necessários.
Como analisou o magistrado de primeiro
grau: “destaca-se que não cabe ao plano de saúde interferir na forma de
tratamento que o médico especialista prescreveu, considerando que o mesmo
acompanha e sabe detalhadamente sobre a anomalia que sofria a autora”.
Cabe ao profissional que acompanha a
paciente estabelecer o procedimento cirúrgico mais adequado e os
materiais necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 ro
Ainda que tenha sido aceito pelo
profissional eleito pela agravada a realização do procedimento limitado
aos materiais constantes do parecer do CROSP-Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, é relevante anotar que o relatório anterior do
profissional já havia mencionado expressamente que na hipótese de
não utilização daqueles indicados havia a devolução, e esta medida
visava evitar comprometer a segurança na cirurgia, na hipótese de
eventual intercorrência, de modo que justificado o pedido. (conferir fl.
36)
A hipótese, portanto, é de manutenção da
sentença.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários devidos ao advogado
da autora para 15% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator